Tribunal: TJDFT
Processo: 0735221-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735221-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: NADJA GABRIELA SOARES AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela Ré Qualicorp Administradora de Benefícios S/A em face da r. decisão (ID 30399534 – págs. 79/81) que, nos autos do Cumprimento de Sentença manejado por Nadja Gabriela Soares Azevedo, converteu as obrigações de fazer determinadas em perdas e danos, no valor de R$ 129.535,05 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), com fundamento nos artigos 497 e 536 do CPC/15 c/c o artigo 84, §1o, do CDC. A Agravante, Qualicorp, alega, em síntese, que o valor a título de perdas e danos fixado na decisão agravada é exorbitante e configura enriquecimento ilícito da Agravada, além de causar danos de difícil reparação à Recorrente, até porque não tem a possibilidade de autorizar ou negar procedimentos médicos, muito menos de direcionar pedido de migração para plano individual, competindo-lhe apenas a gestão administrativa e financeira dos contratos de plano de saúde de seus beneficiários (art. 2o da Resolução Normativa 196/09 da ANS). Sustenta que o decisum agravado “reconheceu o alto valor que a autora já lucrou nos autos, qual seja, mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), mas ainda assim, sem critério algum e sem uso de qualquer parâmetro, determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor absurdo de R$ 129.535,05 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinco centavos)”. Relata ter requerido a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no valor total de R$ 6.401,04 (seis mil, quatrocentos e um reais e quatro centavos), que equivalem a 12 (doze) mensalidades do plano de saúde, do qual a autora era beneficiária antes do cancelamento unilateral realizado pela Operadora Unimed Norte e Nordeste. Assevera que o d. juízo a quo determinou a suspensão do levantamento do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) bloqueados em excesso na fase de conhecimento, consoante determinado em sede recursal no acórdão que julgou a apelação desta Administradora. Requer, assim, a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito da relevância dos argumentos contidos nas razões recursais, no sentido de que não restou observado, na decisão que converteu as obrigações de fazer em perdas e danos, o limite estabelecido no acordão proferido por esta c. Turma Cível, de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na hipótese de as astreintes realmente serem liberadas em favor da Agravada – condicionada referida liberação não apenas ao trânsito em julgado da r. sentença, mas também ao próprio cumprimento da obrigação principal, qual seja, a realização da cirurgia –, não se mostra presente, no caso, o periculum in mora. Isso porque o d. Juízo de origem, de forma prudente, sujeitou o levantamento dos valores bloqueados, que são objeto deste recurso, à preclusão da r. decisão agravada. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator